Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DAS PARCELAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES PARCIAIS APÓS PERIÓDO DE INADIMPLÊNCIA. ABATIMENTO.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

2. A prova documental devidamente constituída pelo autor e não satisfatoriamente impugnada pela ré acarreta a procedência da ação de cobrança.

3. As prestações parciais descontadas na conta bancária da ré, após o período de inadimplência descrito na inicial e na planilha de débitos devem ser abatidas do valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.